Tribunal: STF
Processo: ARE 1514761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS BASTANTES PARA SUSTENTAR A CONCLUSÃO A QUE CHEGOU O JULGADOR – NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL. SERVIDORA PÚBLICA FLAGRADA DURANTE POSSÍVEL EXECUÇÃO DE AÇÃO CRIMINOSA - FURTO DE ALIMENTOS (MARMITAS) SUPOSTAMENTE COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIO PÚBLICO (HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS) – ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM ABUSIVA E SEM OBSERVÂNCIA DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES - VÍTIMA QUE DIZ TER SIDO EXPOSTA À HUMILHAÇÃO, CÁRCERE PRIVADO E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO EM RAZÃO DA SUPOSTA AÇÃO ABUSIVA DOS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, I E II DO CPC. DEVER DE INDENIZAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO COLOCADA EM DISPONIBILIDADE APÓS A OCORRÊNCIA. RECONDUÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Se devidamente motivada a improcedência do pedido inicial com razões bastantes para sustentar a conclusão a que chegou o julgador, desmerece acolhida alegação preliminar de nulidade por falta de fundamentação.



    2. Responde a Administração Pública, objetivamente, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição da República, que dispõe sobre a Teoria do Risco Administrativo.



    3. Mesmo em sua modalidade objetiva, imprescinde, a caracterização da responsabilidade civil, da demonstração de existência de nexo causal entre o dano alegadamente experimentado pela vítima e a conduta lesiva do agente.



    4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é ônus do Autor provar o fato constitutivo do direito alegado, pelo que improcede sua pretensão reparatória se ausente a demonstração de comportamento — ativo ou omissivo — da Administração Pública, lesivo do seu direito, material e/ou moral.



    5. A natureza transitória do "cargo de provimento em comissão" impede que o titular adquira estabilidade nele e, por ser considerado, nos termos do artigo 37, inciso II, da CR/88, de livre exoneração, o ato de dispensa prescinde de processo administrativo ou mesmo de motivação, ficando a critério exclusivo da autoridade nomeante.



    6. Impossível a reintegração, em cargo de provimento comissionado, de servidor dele exonerado, sob pena de desnaturação do fundamento da própria nomeação, caracterizada pela fidúcia entre o superior hierárquico responsável pelo ato de designação e o seu subordinado, que venha a ser nomeado.



    7. A reinvestidura no cargo, por ordem judicial, é, nesses casos, de todo impensável, a uma, por competir exclusivamente ao nomeante a livre escolha de seu subordinado, não ao Juiz; a duas, pelo fato de que, conquanto cogentes e peremptórias as determinações jurisdicionais, não têm elas aptidão parar criar ou recriar, artificialmente, elo de confiança profissional entre superior e subordinado, obrigando uma pessoa a confiar em outra.



    8. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a remuneração do servidor público pressupõe o efetivo exercício das funções inerentes ao cargo, pelo que, desimportante o motivo do afastamento, não há falar- se em pagamento de vencimentos relativos ao período posterior à exoneração, menos ainda de forma prospectada para o futuro.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III; 2º; 5º, caput e incisos II, III, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, XLI, LIII, LIV, LV, LVI, LVII e LXXVIII; 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente